Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., contra a decisão de ID. 51551309. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52263197. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 15:41:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador